Tribunal: CARF
Processo: 10680.004119/2005-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-27

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.004119/2005-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.174 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
Saldo Negativo de CSLL
Na verificação do saldo negativo de CSLL deve haver o exame da sua liquidez
e certeza, para fins de reconhecimento do direito creditório e consequente
homologação da compensação dos débitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso, Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão 02-19.796 - 4a Turma da
DRJ/BHE (e-fls. 185 e ss), que decidiu indeferir a solicitação da requerente e confirmar o valor
do direito creditório reconhecido no Despacho Decisório (e-fls. 52/53), de saldo negativo de
CSLL relativa ao ano calendário 2003. Peço a devida vênia para reproduzir o relatório constante
da decisão da DRJ, que bem descreve os fatos e argumentos apresentados pelas partes:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.004119/2005-16
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.174 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004119/2005-16

Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de
Compensação - Per/Dcomp n° 17381.503333.260804.1.3.03-0302, fls. 02/10, referente
ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL apurado a
partir da tributação com base no lucro real anual, conforme Declaração de Informações
Econômico-Fiscais - DIPJ do ano-calendário de 2003 de n° 1303891, fls. 156/173, no
valor de R$ 404.172,41, tendo como escopo a homologação da compensação dos
débitos ali informados.
Em conformidade com o Despacho Decisório do DRF/BHE, fls. 52/53, foi reconhecido
o direito creditório no valor de R$ 229.022,06 a título de saldo negativo de CSLL no
ano-calendário de 2003 correspondente à retenção de CSLL efetuada por órgão público
federal. A análise do pleito abrangeu o exame dos dados constantes nos registros
internos da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e dos documentos
apresentados pela requerente.
Cientificada em 23/05/2007, fl. 57, a requerente apresentou sua manifestação de
inconformidade em 22/06/2007, fls. 58/59, com as alegações abaixo sintetizadas.
Argui que faz jus ao direito creditório relativo ao saldo negativo de CSLL no valor de
R$ 404.172,41 em decorrência da retenção efetuada por órgão público federal.
Em face do exposto requer o reconhecimento do direito creditório.
Tendo em vista o Despacho DRJ/BHE n° 107, de 18 de janeiro de 2008, fls. 127/129, a
diligência foi realizada com observância do disposto no art. 10, § 8° do art. 15 e § 2° do
art. 22 da Portaria MF n° 58, de 17 de março de 2006, para retorno do processo à
unidade de origem para o exame das alegações da requerente. Nesse sentido, foi
proferido o Despacho, fls. 130/134, ratificando o valor de R$ 229.022,06
correspondente à retenção de CSLL efetuada por órgão público federal.
É o Relatório.
A primeira instância (acórdão n° 02-19.796 - 4a Turma da DRJ/BHE, e-fls. 185 e
ss), decidiu indeferir a solicitação da requerente e confirmar o valor do direito creditório
reconhecido no Despacho Decisório (e-fls. 52/53):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
Saldo Negativo de CSLL
Na verificação do saldo negativo de CSLL deve haver o exame da sua liquidez
e certeza, para fins de reconhecimento do direito creditório e consequente
homologação da compensação dos débitos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/11/2008 (e-fls 193 e ss), o
sujeito passivo interpôs recurso voluntário único, protocolado em 26/12/2008 (e-fl 194 e ss), em
que requer:
(...)
Quando solicitadas, as contratantes apresentaram como comprovantes de retenção as
telas
SIAFI-DOCUMENTO-CONSULTACONDARF
(ARRECADAÇÃO
FINANCEIRA - DARF), nas quais constam todas as informações referentes à retenção
dos tributos, tais como identificação da contratante e contratada, código da receita, base
de cálculo, total retido, número da nota fiscal etc..
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.174 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004119/2005-16

A recorrente, quando intimada a apresentar documentos comprobatórios de retenção,
anexou tais telas devidamente organizadas e tabuladas de modo a facilitar a
identificação das retenções e a demonstração cabal e específica do direito creditório.
Entretanto, o voto proferido pela ilustre relatora que justificou o indeferimento da
resposta à Manifestação de Inconformidade da recorrente dispôs que:
[...] As meras alegações da requerente desprovidas de comprovação efetiva de sua
materialização não são suficientes para elidir a motivação fiscal do procedimento, tendo
em vista que as provas já analisadas nos autos constituem conjunto probatório robusto.
Ora, houve sim comprovação efetiva do direito creditório. Os documentos apresentados,
embora não sigam o formato padrão, são comprovantes que demonstram os valores
retidos. Ademais, a recorrente não possui meios para controlar as informações que os
órgãos responsáveis pela retenção enviam em sua DIRF, podendo ser estes dados,
provavelmente, o motivo das diferenças na apuração dos créditos feita pela fiscalização.
Nesse sentido, a recorrente não pode responder pela ineficiência da fonte pagadora.
Por outro lado, a recorrente concorda que é robusto o conjunto probatório, mas no
sentido de apontar inequivocamente a existência do direito creditório e não o contrário,
como afirma a relatora.
Deve-se buscar aqui a verdade real. Formalidades que eventualmente não tenham sido
observadas pela fonte pagadora não podem ser consideradas de forma absoluta para a
glosa do direito creditório da recorrente.
(...)
Por fim, cabe suscitar a dúvida do motivo que levou a autoridade fiscalizadora a glosar
somente o crédito de CSLL e não o de IR, mesmo tendo a fonte pagadora utilizado o
código da receita 6147 (conf. telas SIAFI anexas) que trata da retenção daqueles tributos
de forma global (inclusive PIS e COFINS). Ainda nessa linha, mesmo considerando a
inexistência do recolhimento da retenção, o crédito compensado referente aos demais
tributos deveriam ter sido também questionados e não somente o da CSLL, o que
reforça o equívoco na glosa do crédito de Contribuição

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão 02-19.796 - 4a Turma da
DRJ/BHE (e-fls. 185 e ss), que decidiu indeferir a solicitação da requerente e confirmar o valor
do direito creditório reconhecido no Despacho Decisório (e-fls. 52/53), de saldo negativo de
CSLL relativa ao ano calendário 2003.
A Recorrente argui que faz jus ao direito creditório relativo ao saldo negativo de
CSLL referente ao ano calendário 2003 no valor de R$ 404.172,41 em decorrência da retenção
efetuada por órgão público federal.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.174 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004119/2005-16

Reclama a Recorrente que, ao contrário do que teria afirmado a decisão recorrida,
houve sim comprovação efetiva do direito creditório; que quando solicitadas, as contratantes
apresentaram como comprovantes de retenção as telas SIAFI-DOCUMENTO-
CONSULTACONDARF (ARRECADAÇÃO FINANCEIRA - DARF), nas quais constam todas
as informações referentes à retenção dos tributos, tais como identificação da contratante e
contratada, código da receita, base de cálculo, total retido, número da nota fiscal etc..; que os
documentos apresentados, embora não sigam o formato padrão, são comprovantes que
demonstrariam os valores retidos.
Este CARF já decidiu (Acórdão da 1° Turma da CSRF no 9101003.437) que o
sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras incidentes sobre
receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do período de
apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de retenção ou não possa mais obtê-lo,
desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as
retenções que alega.
Mas, este entendimento foi seguido pelo Despacho Decisório que analisou o
crédito e pela decisão de primeira instância (e-fls. 185 e ss), que decidiu indeferir a solicitação da
requerente e confirmar o valor do direito creditório reconhecido no Despacho Decisório (e-fls.
52/53).
Isto
porque
os
documentos
apresentados
(telas
SIAFI-DOCUMENTO-
CONSULTACONDARF (ARRECADAÇÃO FINANCEIRA - DARF) deram respaldo para a
confirmação parcial do crédito pleiteado, ficando de fora apenas aqueles que se referiam ao ano
calendário 2000. Neste sentido reproduzo a seguir a descrição (Despacho de resposta à diligência
da DRJ, e-fls. 179 e ss) os procedimentos que embasaram o Despacho Decisório :

Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.174 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004119/2005-16

Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.174 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004119/2005-16

O Recorrente suscita dúvida do motivo que levou a autoridade fiscalizadora a
glosar somente o crédito de CSLL e não o de IR, mesmo tendo a fonte pagadora utilizado o
código da receita 6147 (conf. telas SIAFI anexas) que trata da retenção daqueles tributos de
forma global (inclusive PIS e COFINS).
Tratam-se de requerimentos independentes (de restituição de CSLL e IRPJ), que
instruíram processos separados, cada qual com suas particularidades que demandam apreciação
sobre suas especificidades.
Pelo exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.174 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004119/2005-16

Fl. 256
DF CARF MF
Original